Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709300-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUDETE DA SILVEIRA DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EUDETE DA SILVEIRA DIAS contra decisão proferida na Ação Revisional do PASEP c/c Indenização proposta pela agravante contra o agravado BANCO DO BRASIL SA (autos no 0709236-62.2020.8.07.0001), pela qual Juízo de Primeiro Grau declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de São Miguel do Tapuio/PI. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 15642532): “Cuida-se de ação com pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de alegada má gestão do requerido em face da conta PASEP pertencente à requerente. Consta na inicial que a autora é residente e domiciliada na cidade de São Miguel do Tapuio. Fato que a regra processual confere ao autor em casos como o ora analisado a possibilidade de ajuizar sua demanda no foro do seu próprio domicílio, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Contudo, em qualquer situação, sempre incumbe ao juiz o controle da legalidade dos atos sob o prisma dos vícios de que podem padecer, dentre os quais a ilicitude decorrente do abuso do direito, que, conforme art. 187 do CC, sempre ocorre quando ultrapassados os limites da finalidade econômica ou social, bem assim aqueles determinados pela boa-fé e pelos bons costumes. Nessa ordem de ideias, tomando-se em consideração a condição do requerido – pessoa jurídica dotada de filiais bem estruturadas em todo o território nacional – é necessário divisar que a simples opção pelo ajuizamento na sede do banco revela o descompasso da escolha com a finalidade social da regra permissiva. Sem dúvida, o fim almejado pelo legislador processual civil quando estabeleceu a mencionada regra foi facilitar o acesso à Justiça pela oportunidade de aproximar a discussão da demanda ao local mais adequado a tanto, oportunizando a solução mais pronta e eficaz. Ocorre que nesta situação a opção realizada não se afina com a finalidade da Lei, uma vez que o banco obviamente dispõe de filial no domicílio dos demandantes e o ajuizamento nesta Capital, ao contrário do que possa imaginar, apenas distanciará as partes do magistrado. De outro lado, representa, ainda, quando muito, uma simples escolha pelo recolhimento de custas mais módicas, algo que só escancara o exercício desviado de um direito em desfavor da Administração da Justiça. Com tais razões, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Miguel do Tapuio-PI. I.” Em seu agravo de instrumento, a agravante defende o cabimento do presente recurso em razão de julgado do Superior Tribunal de Justiça, no qual foi fixada tese no sentido da mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil desde que haja urgência vinculada à inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, o que seria o caso dos autos, uma vez que a não apreciação da matéria pelo Tribunal nesse momento processual ensejará a remessa dos autos ao Juízo de outra Comarca, fato que dificultaria o exercício do direito de ação da agravante. Aduz que o ajuizamento da ação em Brasília, ao contrário do que constou na decisão agravada, ocorreu em observância ao Código de Processo Civil, que determina ser competente o juízo do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré. Sustenta também que o artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor faculta ao consumidor o ajuizamento da ação em seu domicílio e não caberia ao Magistrado interferir na escolha exercida pelo consumidor. Por fim, requer a gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o reconhecimento da competência da Circunscrição de Brasília e, por consequência, definir seja o feito processado e julgado pelo douto Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, prolator da decisão agravada. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente a agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Consoante o disposto no §1o, do artigo 101 do Código de Processo Civil, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício, mitigando, assim, a desnecessidade de outros elementos de prova. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). No caso, a agravante, aposentada, no mês de setembro de 2019, auferiu renda bruta de R$ 3.296,84 (três mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos) - ID 60176897, p. 4, renda compatível com o que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( ).” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, tenho por comprovados os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante, razão por que defiro o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Com relação ao pedido de efeito suspensivo, o Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do pretendido efeito suspensivo. A probabilidade do direito encontra-se presente, uma vez que a agravante ajuizou ação, cujo objeto é direito pessoal, em face do Banco do Brasil, pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. O Código de Processo Civil dispõe acerca da competência territorial nos art. 42 a 66. Especificamente em relação às ações fundadas em direito pessoal, o art. 46 dispõe, como regra, que será competente o foro do domicílio do réu: “Art. 46 A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.” Referida regra de competência está compreendida na seara da competência territorial, que, relativa, não admite, em regra, declinação de ofício – súmula 33 do c. STJ. Incumbe ao réu, portanto, se prejudicado, suscitar eventual incompetência pelas vias adequadas (art. 337, II do CPC). Nesse sentido, já entendeu esta e. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. INDENIZAÇÃO DE DIFERENÇAS DE VALORES DE PASEP. RÉU COM MAIS DE UM DOMICILIO DO RÉU. FORO COMPETENTE. ESCOLHA DO AUTOR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Não é lícito ao Juiz, de ofício, declinar da competência em favor do Juízo de Canindé/PE, onde domiciliado o Autor e situada a agencia do Banco do Brasil na qual foram realizados o saque dos valores do PASEP, pois conforme dicção do artigo 46, § 1o do CPC, nas ações fundadas em direito pessoal, tendo mais de um domicilio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Por outro lado, mesmo nos casos que envolvem relação de consumo, se o consumidor opta por ajuizar a demanda em foro diverso do seu domicílio, há que se compreender que se assim o faz, é porque considera que o foro eleito lhe será mais benéfico. 2. Em se tratando de competência territorial relativa, não pode o juiz exercer o controle ex officio, a teor do que dispõe os artigos 64 e 65 do CPC e Súmula 33 do STJ. 3. Recurso conhecido e provido para que os autos prossigam curso regular no Juízo da 7a Vara Cível de Brasília.” (Acórdão 1217867, 07186450220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei. Portanto, diante da verossimilhança dos fatos alegados pela agravante, do fumus boni iuris e do periculum in mora comprovados, defiro o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se. Intime-se a agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado por ainda não ter sido citado. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora